Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703262-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIENE LUCAS LOBAO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O A apelante LUCIENE LUCAS LOBÃO opõe embargos de declaração (ID 26063557), alegando haver omissão no v. acórdão de ID 25786110. Infere-se das razões recursais que a apelante/embargante pretende conferir efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021 13:17:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator